Tribunal: STF
Processo: AI 669902
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
TURNOS DE REVEZAMENTO – SALÁRIO-HORA – PERCEPÇÃO DA SÉTIMA E OITAVA HORAS COMO EXTRAORDINÁRIAS – ARTIGO 7º, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não vulnera o inciso XIV do artigo 7º da Carta Política da República, voltado à proteção dos trabalhadores, pronunciamento judicial em que se conclui que, contratado o prestador dos serviços para trabalhar em turnos ininterruptos mediante o salário-hora, a sétima e oitava horas são devidas como extraordinárias.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.